Tribunal: TJMT
Processo: 0002796-29.2014.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002796-29.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADIR PELISAO - CPF: 086.134.190-20 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SERGIO PAULO VALCANAIA - CPF: 819.410.301-06 (APELANTE), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), SUZANA DA SILVA VALCANAIA - CPF: 702.044.621-34 (APELANTE), MARCELO VALCANAIA - CPF: 934.483.921-20 (APELANTE), ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA VALCANAIA - CPF: 723.125.561-20 (APELANTE), PAULO JOSE VILELA DE CARVALHO - CPF: 205.809.409-34 (APELANTE), ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO), NEIDE SANTOS VILELA DE CARVALHO - CPF: 239.410.499-68 (APELANTE), JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO - CPF: 448.044.749-00 (APELANTE), SHIRLEI GRANDI VILELA DE CARVALHO - CPF: 493.329.029-68 (APELANTE), JAIR MACHADO - CPF: 959.891.028-87 (APELANTE), SIRLENE DE FATIMA MENDES MACHADO - CPF: 494.504.339-68 (APELANTE), ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (APELANTE), SERGIO PAULO VALCANAIA - CPF: 819.410.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA DA SILVA VALCANAIA - CPF: 702.044.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VALCANAIA - CPF: 934.483.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA VALCANAIA - CPF: 723.125.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE VILELA DE CARVALHO - CPF: 205.809.409-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE SANTOS VILELA DE CARVALHO - CPF: 239.410.499-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO - CPF: 448.044.749-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI GRANDI VILELA DE CARVALHO - CPF: 493.329.029-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR MACHADO - CPF: 959.891.028-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE DE FATIMA MENDES MACHADO - CPF: 494.504.339-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIEDA KRUGER PELISÃO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ERRO GROSSEIRO – REJEIÇÃO – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA AINDA PENDENTE DE APURAÇÃO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em sede de contrarrazões, sob a assertiva de que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento visto que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte Apelada, o ato judicial combatido não possui caráter meramente interlocutório, tratando-se de verdadeira sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito e, pois, combatida por meio de recurso de Apelação.

Considerando que o valor inicial de R$ 50.000,00 dado à causa, e considerado pelo julgador singular quando da extinção do feito, já havia sido superado nos autos, sendo alterado para o valor estimado do imóvel, ainda pendente de quantificação, cabível a liquidação de sentença para o correto arbitramento dos honorários advocatícios sobre ele fixado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0002796-29.2014.8.11.0086

APELANTE:
ALEX FRANCISCO PILATTI

APELADO:

ADIR PELISÃO, FRIEDA KRUGER PELISÃO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALEX FRANCISCO PILATTI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.

0002796-29.2014.8.11.0086 promovido em face de ADIR PELISÃO e FRIEDA KRUGER PELISÃO,

julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões, aduz que “
Ao contrário do afirmado na decisão recorrida, o valor da causa não é R$ 50.000,00
(...)
Isto porque, a decisão saneadora julgou procedente a impugnação ao valor da causa e reconheceu expressamente que o seu valor deve corresponder ao valor estimado do imóvel pelo INCRA, ITR ou outro parâmetro oficial
”.

Afirma que “
a liquidação por arbitramento não pretende modificar a base de cálculo dos honorários, mas apenas aplicar a determinação expressa contida na decisão saneadora, de modo a viabilizar a correta quantificação da verba de sucumbência
”.

Reafirma que “
a correção do valor da causa não se trata de rediscussão do mérito, mas sim de mero cumprimento do comando judicial, garantindo-se a correta liquidação dos honorários sucumbenciais
”, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Cita que “
A correta quantificação dos valores em litígio, notadamente em se tratando de imóveis rurais cujos valores variam consideravelmente em razão de fatores como localização, benfeitorias e potencial produtivo, exige conhecimento técnico especializado
”, pelo que necessário se faz a requisição de informações ao INCRA ou a nomeação de perito judicial para tanto.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
determinando o retorno dos autos a primeira instância, com o regular processamento da liquidação por arbitramento, a fim de apurar precisamente o valor da base de cálculo da demanda e o valor dos honorários
”.

Contrarrazões – Id. 288595878.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Rejeito desde logo a preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em sede de contrarrazões, sob a assertiva de que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento visto que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte Apelada, o ato judicial combatido não possui caráter meramente interlocutório, tratando-se de verdadeira sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito e, pois, combatida por meio de recurso de Apelação.

Assim, o ato judicial combatido constitui genuína sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, uma vez que extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 924, II, do mesmo diploma legal. Não se trata, portanto, de decisão meramente interlocutória, mas de pronunciamento judicial definitivo que põe fim ao procedimento em primeiro grau, sendo impugnável, exclusivamente, mediante recurso de apelação, ex vi do art. 1.009, I, do CPC.

A liquidação por arbitramento, modalidade prevista no art. 509, III, do CPC, mostra-se adequada ao caso, considerando a necessidade de conhecimento técnico especializado para aferição do valor de imóvel rural. Os parâmetros oficiais mencionados na decisão saneadora (INCRA, ITR) constituem balizas objetivas que deverão nortear a atividade pericial, assegurando-se, sempre, a observância do contraditório e da ampla defesa durante o procedimento liquidatário.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta por ALEX FRANCISCO PILATTI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.

0002796-29.2014.8.11.0086 promovido em face de ADIR PELISÃO e FRIEDA KRUGER PELISÃO, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 924, II, do CPC.

Ab initio
, considerando que o feito tem como objetivo a apuração de honorários advocatícios para possibilitar sua execução, fica o advogado Apelante dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais,
ex vi
do art. 82, §3°, do CPC.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, observa-se que a sentença proferida na fase de conhecimento, que julgou extinta a lide originária nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC, condenou os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (Id. 288595863).

Após o trânsito em julgado, o Apelante postulou pela liquidação de sentença para fins de apuração do valor da causa, o que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que o valor da causa é R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tal qual fixado na petição inicial, “
e não alterado durante o processo de conhecimento
” (Id. 288595873).

Ocorre que o
decisum
ignora a decisão anterior de Id.

288594948, que saneou o processo, na qual foi acolhida a impugnação ao valor da causa apresentada pela parte Recorrente, determinando a readequação do valor da causa “
para o valor estimado do imóvel pelo INCRA, ITR ou qualquer ou item oficial
” (Id. 288594948), decisão esta contra a qual não houve interposição recursal.

Como se vê, tal qual indicado nas razões do apelo, o valor inicial de R$ 50.000,00 dado à causa já havia sido superado nos autos, sendo alterado para o valor estimado do imóvel, ainda pendente de quantificação, pelo que cabível a liquidação de sentença para o correto arbitramento da base de cálculo dos honorários.

Nesse sentido colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA OBSCURIDADE NA CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AJUSTE DA BASE DECÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. (...) 5.
Assiste razão ao embargante quanto à necessidade de ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor da condenação efetivamente apurada em fase de liquidação de sentença
, e não sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: (...) 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação efetivamente apurado, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024, publ. 30/01/2024. (N.U 1008351-16.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, determinando o processamento da fase de liquidação para apuração do correto valor da causa, base de cálculo para o valor dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025